Tribunal: TJES
Processo: 0013430-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013430-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN DE JESUS DA LAPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013430-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN DE JESUS DA LAPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo perante o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal, alegando: (a) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em razão da pena aplicada e da menoridade relativa do réu à época dos fatos; (b) a inexistência de publicação da sentença, circunstância que comprometeria o marco interruptivo do prazo prescricional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da pena concretamente aplicada e da menoridade relativa do réu à época dos fatos, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; (ii) saber se houve a prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a publicação da sentença condenatória, para fins penais, ocorre com o recebimento em cartório pelo escrivão, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Penal.

6. Considerando a pena aplicada de 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal é de 4 anos, reduzido à metade pela menoridade relativa do réu à época dos fatos (art. 115 do Código Penal), perfazendo 2 anos. Como entre o recebimento da denúncia (27/10/2021) e a publicação da sentença (27/09/2022) não transcorreu lapso superior a 2 anos, afasta-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

7. Por outro lado, considerando o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 29/09/2022, e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas desde então, reconhece-se a prescrição da pretensão executória, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 2 anos.

8. A prescrição da pretensão executória impõe a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento: A prescrição da pretensão executória, regulada pela pena aplicada em recurso exclusivo da defesa, impõe a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, quando transcorrido lapso superior ao prazo legal, sem causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115.

Código de Processo Penal: art. 389.

Jurisprudência relevante citada

Jurisprudência pacífica do STJ sobre o marco da publicação da sentença em cartório, nos termos do artigo 389 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por RYAN DE JESUS DA LAPA contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e condenou o acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Irresignada com a condenação, a Defesa interpôs apelação criminal, sustentando em síntese: (a) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e a incidência da causa de redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal, em razão de o réu ter menos de 21 anos à época dos fatos; (b) ausência de comprovação da publicação da sentença condenatória, circunstância que comprometeria o marco interruptivo do prazo prescricional.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013430-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN DE JESUS DA LAPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Ryan de Jesus da Lapa contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 353 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

A Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, ao argumento de que, considerada a pena aplicada e a menoridade relativa do apelante, teria transcorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

De início, não assiste razão à Defesa.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 e a sentença foi publicada em cartório em 27 de setembro de 2022, conforme certidão de fl. 117vº.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem reiteradamente firmado que, para fins penais e processuais penais, a publicação da sentença se dá em cartório, pelo recebimento pelo escrivão, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Penal, e não com a publicação no diário oficial. Assim, não há que se falar em ausência de marco interruptivo da prescrição.

Considerando a pena fixada em 1 ano e 8 meses, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos (art. 109, V, CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu (art. 115, CP), resultando em 2 anos. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu tal lapso, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva, que resta afastada.

Todavia, outra é a conclusão quanto à prescrição da pretensão executória.

O trânsito em julgado para a acusação se operou em 29 de setembro de 2022, conforme se extrai da ciência do Ministério Público à sentença condenatória.

A partir de então, em recurso exclusivo da defesa, aplica-se a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Nesse contexto, a pena de 1 ano e 8 meses atrai o prazo prescricional de 4 anos, reduzido à metade em razão da menoridade relativa, fixando-se em 2 anos.

Ocorre que entre a data da publicação da sentença, em 27 de setembro de 2022, e a presente data, já transcorreu lapso superior a 2 anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

Configura-se, assim, a prescrição da pretensão executória, que impõe a declaração da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Portanto, embora não se reconheça a prescrição da pretensão punitiva, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se a punibilidade de Ryan de Jesus da Lapa.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar extinta a punibilidade do apelante pelo decurso do prazo prescricional.